Tribunal: STF
Processo: HC 194288
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. ‘PERICULUM LIBERTATIS’. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 
    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
    2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que ‘os indiciados foram detidos em atitude de traficância no interior da quadra de uma escola, denotando a maior potencialidade lesiva de suas condutas’, bem como ‘a relevante quantidade e natureza variada de drogas’.
    3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
    4. ‘Habeas corpus’ denegado, cassada a liminar.”
    (HC 606.232/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a concessão da liberdade provisória ao paciente.
    O Ministério Público Federal, ao opinar pelo indeferimento do pedido de habeas corpus, formulou parecer que está assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS`. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA. DESCABIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP. PACIENTE COM EVIDENTE ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES (98 G DE MACONHA, 33 G DE COCAÍNA E 31 G DE “CRACK”), DOIS DELES DE ELEVADO PODER DESTRUTIVO E VICIANTE, ALÉM DE DINHEIRO E ANOTAÇÕES DO TRÁFICO, E ISSO PARA NÃO FALAR QUE O PACIENTE E O CORRÉU ERICK FORAM DETIDOS EM ATITUDE DE TRAFICÂNCIA NO INTERIOR DA QUADRA DE UMA ESCOLA. CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO ’WRIT’.”
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, ao destacar a legalidade do decreto prisional, pois “(...) os indiciados foram detidos em atitude de traficância no interior da quadra de uma escola, denotando a maior potencialidade lesiva de suas condutas” evidenciando a gravidade concreta da conduta alegadamente praticada pelo ora paciente.
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa (HC 192.535-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029-AgR/SC, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439- -AgR/PE, Ministro Gilmar Mendes; HC 192.163-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia; HC 141.152/CE, Ministro Edson Fachin; HC 189.637- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso):
    “Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.”
    (HC 182.773-AgR/PB, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator